Tribunal: CARF
Processo: 16692.720223/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720223/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.752 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A (SUCEDIDA
POR LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 73.267,51 referente a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 (valor original) e homologar as compensações
intentadas no PER/DCOMP no 00174.67177.230812.1.2.02-3443 (fls. 19/24).

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720223/2013-17
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SPO, sessão de 20 de janeiro de 2017 (fls.
199/206 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 145/151) em face do Despacho Decisório exarado pela DERAT/SPO-
DIORT (fls. 124 e Anexos – fls. 125/126) que indeferiu parte do pedido de restituição do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010 e indicado no PER/DCOMP no
00174.67177.230812.1.2.02-3443 (fls. 19/24).
O DD com os valores e razões de decidir está abaixo reproduzido (fls. 124):

Com o seguinte montante ainda em litígio:
1. Pedido
2.425.393,62
2. Deferido
2.352.126,11
3. Em litígio (1 – 2)
73.267,51
Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 145/151) assentando,
resumidamente:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

1. que o crédito tributário referente à parcela das estimativas ainda não homologada está
com a exigibilidade suspensa, nos termos da legislação de regência, como segue:

2
o fato de o pagamento da estimativa de janeiro de 2010 ter sido realizado através de
compensação, por meio de DCOMP ainda não homologada por completo, não é motivo
suficiente para não reconhecer o direito creditório sobre RS 9.347.960,87 do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010. Aceitar essa possibilidade implicaria cm
admitir a duplicidade da cobrança contra a Manifestante.
3
na hipótese de ao final da discussão no processo 16349.000426/2009-17 (COFINS do 3°
trimestre de 2008), não ser reconhecido o direito creditório no montante pleiteado e, por
consequência, não ser homologada a compensação - o que se admite apenas para
compreensão do argumento - a Manifestante será compelida a pagar os respectivos
valores, acrescidos de multa e juros de mora, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se
às gravosas consequências de uma execução fiscal, que pode trazer sérios embaraços aos
seus negócios e a seus administradores e controladores.
4
no máximo, o que se poderia admitir, quando muito e dentro de um processo dialético, é
que o reconhecimento do direito creditório ficasse sobrestado até o momento em que se
concluísse a discussão nos autos dos processos utilizados para compensar as estimativas
do IRPJ de estimativa de janeiro de 2010. O que não se pode admitir, entretanto, é o puro
e simples não reconhecimento do direito creditório.
Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ/SPO, foi prolatada decisão
(fls. 199/206) negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DERAT/SPO-
DIORT, tendo entendido o colegiado de 1o Grau, i) não ter a contribuinte se desincumbido de
apresentar provas que mostrassem ser o direito líquido e certo; ii) que o mesmo decorre de
recolhimentos de estimativas objeto de declaração de compensação não homologada, e, iii) o
simples fato de a compensação declarada constituir confissão de divida, não confere liquidez ao
crédito em comento.
Na mesma decisão, afastou o pedido de “sobrestamento” do julgamento para
aguardar decisão a ser prolatada em outro processo de interesse da contribuinte e que com este
teria vinculação.
Excertos do voto condutor resumem a posição da Turma a quo, em votação
unânime:
“A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do
contribuinte, em face do não reconhecimento do crédito correspondente ao
saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010.
Segundo o demonstrativo, de fl. 125 a negativa, decorre da não confirmação da
parcela do IRPJ devido por estimativa no mês de janeiro de 2010, objeto de
Declaração de Compensação não homologada.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

A Impugnante alega que o crédito correspondente à compensação não
homologada encontra-se em litígio no processo 16349.000426/2009-17, de
forma, que não reconhecer o direito creditório, tal qual estabelecido no
Despacho Decisório questionado, implica em duplicidade da cobrança do
débito.
De inicio vale lembrar que somente os créditos líquidos e certos são passiveis
de restituição/compensação.
No caso o crédito vindicado decorre de parcelas do IRPJ devido a titulo de
antecipação/estimativa objeto de declaração de compensação não homologada
pela autoridade administrativa de jurisdição do contribuinte.
O fato de a compensação declarada constituir confissão de divida, não confere
liquidez ao crédito em comento.
Isso porque, o regime de estimativa, na verdade, constitui-se em mera
antecipação de tributo eventualmente devido quando da apuração de sua
efetiva base imponível, sob forma de lucro real.
Assim, se a falta ou insuficiência de pagamento for constatada no curso do ano-
calendário e os valores não tiverem sido incluídos na DCTF do período
correspondente como saldo a pagar, é cabível em procedimento de ofício o
lançamento do tributo acrescido de multa de ofício (art. 97, parágrafo único da
Lei 8.981/1995).
No entanto, após o fim do período-base, o valor a ser efetivamente cobrado, em
eventual procedimento de ofício, é aquele resultante da apuração do lucro real
anual. A falta de recolhimento das estimativas, em tal hipótese, acarreta tão
somente o lançamento da multa isolada sobre a estimativa não paga. Assim
determinam os art. 2o e 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996, bem como o
art. 16 da IN 93/1997, cujo teor a seguir transcreve-se:
(...)
O entendimento quanto a possibilidade de cobrança de débitos relativos ao
IRPJ/CSLL estimado, confessado em PER/DCOMP não homologado foi objeto
do Parecer PGFN CAT no 88/2014, do qual extraímos o trecho a seguir:
(...)
Em outras palavras, o entendimento PGFN é no sentido de que o imposto ou
contribuição devido por estimativa, incorporado na formação do saldo
negativo utilizado em Declaração de Compensação, deve ser tratado como
tributo devido.
O mesmo tratamento não pode ser dispensado ao pedido de restituição do saldo
negativo em comento, visto que, neste caso o crédito decorrente da estimativa
compensada não recebe o tratamento de tributo devido, dito de outra forma,
não goza dos atributos de liquidez e certeza.
No tocante ao sobrestamento do processo, cabe esclarecer à contribuinte que
não há, entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal,
qualquer previsão que contemple o sobrestamento do processo, ou seja, a
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

suspensão de prosseguimento do processo, visto que o Processo Administrativo
Fiscal é regido por princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final. Nesse sentido
dispõe o inciso XII do art. 2o da Lei no 9.784/1999, a seguir transcrito.
(...)
Por fim cumpre observar que ao contrario do que alega a Impugnante a
negativa de reconhecimento do crédito ora guerreado, não implica em
duplicidade de cobrança, isso porque, nenhum débito é exigido no presente
processo.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ESTIMATIVA
COMPENSADA.
ESTIMATIVA COMPENSADA. O saldo negativo de IRPJ/CSLL
decorrente de estimativa objeto de Declaração de Compensação não
homologada, não goza dos atributos de liquidez e certeza, e por
conseguinte o pedido de restituição não pode ser admitido.
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PROCESSUAL.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua
decisão final. A autoridade administrativa não tem poderes para
sobrestar o julgamento de litígio regularmente instaurado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
209/231) rebatendo incisivamente a posição assumida pela Turma Julgadora, reafirmou suas
alegações, voltou a sugerir a possibilidade de que os autos fossem sobrestados até julgamento e
decisões de outro processo com este vinculado.
Aduziu ainda que em outros processos de seu interesse, com a mesma Relatoria
e julgados pela mesma Turma da DRJ/SPO a decisão lhe foi favorável.
Diz mais, de três processos, em dois deles foi dado provimento à MI.
Nas suas literais palavras (RV – fls. 213/216):
“15. A despeito do quanto consignado no voto do Presidente Relator, é de se
destacar, de outra monta, que diferente entendimento foi exarado por ele,
acompanhado dos demais membros da Turma Julgadora, ao enfrentar matéria
idêntica em outros processos em que a Recorrente contende, cujas ementas
seguem abaixo transcritas:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

(...)
16. Para melhor compreensão, a Recorrente enfatiza que ambos os Acórdãos
mencionados foram proferidos após análise de Manifestações de
Inconformidades apresentadas contra despachos decisórios que indeferiram
Pedidos de Ressarcimento referentes ao saldo negativo de IRPJ e CSLL
apurados no ano-calendário de 2007.
16. Tal como no presente, as justificativas para o indeferimento do saldo
negativo decorreram da não confirmação das parcelas correspondentes ao
IRPJ e CSLL antecipadas/estimadas objeto de DCOMP’s pendentes de
homologação ou confirmadas parcialmente.
17. Utilizando-se das mesmas razões de Voto, com idêntica reprodução de
fragmentos legais e pareceres da PGFN/CAT, por ocasião do julgamento dos
Recursos mencionados, porém, o Presidente Relator concluiu pelo seguinte:
(...)
18. Ora, não pertine à Recorrente neste momento embasar este recurso nas
divergências registradas, as quais, a grosso modo, poderiam ser objetadas em
eventuais razões recursais à Câmara Superior de Recursos Fiscais, porém tal
medida se faz imperiosa, conferindo à Recorrente o direito de trazer maior
segurança jurídica aos demais contribuintes.
19. É forçoso observar que apenas no cenário ilustrado pela Recorrente três
foram as decisões proferidas acerca da mesma matéria - utilizando-se das
mesmas razões de decidir - sendo duas delas tratadas de forma favorável à
Recorrente, enquanto que a terceira, de forma prejudicial, mesmo referindo-se
à matéria idêntica”.
No mérito sustentou que “ao longo do ano de 2010, efetuou recolhimento a maior
de IRPJ no montante de R$ 2.425.393,62, sendo R$ 2.352.126,11 referente às retenções na fonte sofridas
durante o período e R$ 73.267,51 referente às estimativas pagas mediante compensações com outros
créditos. O valor total do saldo negativo apurado ao final do ano calendário foi objeto do pedido de
restituição em análise e reconhecido apenas parcialmente pela DIORT no montante de R$ 2.352.126,11,
em razão do deferimento total das retenções informadas e do não reconhecimento das estimativas
antecipadas, o que foi mantido pela 5a Turma da DRJ/SPO”.
E acrescentou:
“43. Assim, não há dúvidas de que as compensações que compuseram as
estimativas foram devidamente registradas por meio de DCOMPs, instrumento
de confissão de dívida que, por si só, já é suficiente para efetuar o lançamento
do crédito tributário.
44. Ou seja, mesmo que se mantenha a glosa do crédito utilizado na
compensação das estimativas indicadas, após julgamento e diligência fiscal, tal
valor compensado por DCOMP será cobrado no respectivo Processo
Administrativo ou, ainda, em futura execução fiscal.
45. É certo que, até o momento, no que se refere à compensação não
homologada, ainda não foi analisada em sua integralidade pela autoridade
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

competente, de modo que não pode ser utilizada como meio a diminuir o saldo
negativo.
46. Repisa-se, ainda, o fato de que tal posicionamento foi adotado pela
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal, através
da Solução de Consulta Interna (Cosit) no 18”.
Para concluir requerendo (RV – fls. 230/231):
“71. Ante ao exposto, é o presente para requerer, preliminarmente, que seja o
Acórdão ora recorrido reformado, ante à contradição incorrida pelo voto do
Relator Presidente, para que seja proferida nova decisão deferindo
integralmente o crédito pleiteado pelo presente, conforme entendimento
manifestado em caso idêntico ao presente, mencionado acima.
72. Caso assim não se entenda, a Recorrente requer sejam conhecidas as
razões recursais e providas, em sua integralidade, para reformar o Acórdão
16-75.432 ora recorrido, para o fim de reconstituição do crédito passível de
restituição, no valor total pleiteado de R$ 2.425.393,62 (dois milhões,
quatrocentos e vinte e cinco mil e trezentos e noventa e três reais e sessenta e
dois centavos).
73. Por fim, apenas em prestígio ao princípio da eventualidade, caso não se
entenda pelo provimento integral do crédito neste momento, a Recorrente
pleiteia o sobrestamento destes autos até que seja proferida decisão definitiva
nos autos do Processo 16349.000426/2009-17, no qual são analisadas as
compensações de créditos com a estimativa de janeiro de 2010, parcela
importante do direito creditório analisado pelos presentes autos, bem como a
suspensão do respectivo processo de cobrança registrado sob no
10880.723946/2013-66”.
Em 09/07/2021 foi expedido ofício capeando sentença prolatada pela MM
Juíza Federal da 5a Vara do DF determinando ao CARF que iniciasse a análise das matérias
presentes neste processo (Sentença – fls. 250/252).
É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
18/02/2017, conforme expressamente reconhecido pela própria interessada – fls. 213 –
protocolização do RV em 24/02/2017 – fls. 207), a representação da recorrente está corretamente
formalizada (fls. 232/245) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos,
pelo que o recebo e dele conheço.
Há preliminar de nulidade da decisão recorrida. Igualmente há pedido de
sobrestamento do feito até que prolatada decisão no PA nos 16349.000426/2009-17 cujas
matérias, no entender da recorrente, têm vinculação com o que neste processo se debate.
Ambos os questionamentos extra-mérito serão analisados com este, por com
ele se confundirem.
Como relatado, o mérito aponta para a tentativa da recorrente de ver deferido
seu pedido de restituição conjugado com compensação relativamente a (parte) do saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário de 2010.
O valor em litígio está assim definido:

Que faz parte do SN de IRPJ no ano-calendário de 2010, conforme
demonstrado em sua DIPJ do período, Ficha 12A, Linha 21 (fls. 44):

Apontado no PER/DCOMP no 00174.67177.230812.1.2.02-3443 (fls. 24):
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

Segundo a decisão recorrida, a contribuinte não teria se desincumbido de
apresentar provas que mostrassem ser o direito líquido e certo; que o mesmo decorre de
recolhimentos de estimativas objeto de declaração de compensação não homologada, e, que o
simples fato de a compensação declarada constituir confissão de divida, não confere liquidez ao
crédito em comento.
Em contraponto, a recorrente veementemente refutou estes argumentos
assentando que a mesma Turma de Julgamento em 1a Instância, com a mesma relatoria, teria
dado decisões diferentes à situações fáticas idênticas, duas favoráveis a ela recorrente e outra (a
deste processo), contrária.
Aduziu ainda que “ao longo do ano de 2010, efetuou recolhimento a maior de IRPJ
no montante de R$ 2.425.393,62, sendo R$ 2.352.126,11 referente às retenções na fonte sofridas durante
o período e R$ 73.267,51 referente às estimativas pagas mediante compensações com outros créditos. O
valor total do saldo negativo apurado ao final do ano calendário foi objeto do pedido de restituição em
análise e reconhecido apenas parcialmente pela DIORT no montante de R$ 2.352.126,11, em razão do
deferimento total das retenções informadas e do não reconhecimento das estimativas antecipadas, o que
foi mantido pela 5a Turma da DRJ/SPO”.
Para acrescentar não haver dúvidas de que “as compensações que compuseram as
estimativas foram devidamente registradas por meio de DCOMPs, instrumento de confissão de dívida
que, por si só, já é suficiente para efetuar o lançamento do crédito tributário. Ou seja, mesmo que se
mantenha a glosa do crédito utilizado na compensação das estimativas indicadas, após julgamento e
diligência fiscal, tal valor compensado por DCOMP será cobrado no respectivo Processo Administrativo
ou, ainda, em futura execução fiscal. É certo que, até o momento, no que se refere à compensação não
homologada, ainda não foi analisada em sua integralidade pela autoridade competente, de modo que não
pode ser utilizada como meio a diminuir o saldo negativo. Repisa-se, ainda, o fato de que tal
posicionamento foi adotado pela Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal,
através da Solução de Consulta Interna (Cosit) no 18”.
Compulsando os autos vejo que a composição do saldo negativo alicerçou-se
sobre retenções na fonte, deduções por incentivos fiscais e principalmente estimativas apuradas
com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução (DIPJ - Ficha 11 – fls. 38/43) e
compensadas pela recorrente com a utilização de direitos creditórios buscados no PA no
16349.000426/2009-17 ainda em discussão quando da prolatação da decisão aqui recorrida,
tanto que a contribuinte requereu na MI e reiterou no RV, o sobrestamento deste julgamento até
que finalizadas as análises do referido processo.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

De outro lado, segundo a decisão de 1o Piso, estas estimativas não teriam
restadas confirmadas em face de Declaração de Compensação não homologada. Em claras
palavras, somente seriam passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas e não aquelas ainda pendentes de homologação da compensação.
Em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização de estimativas
compensadas e ainda não homologadas para compor saldo negativo.
Pois bem, o tema é recorrente no CARF e sabidamente a questão tem tomado
rumos diversos desde o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, não faltando posições,
inclusive deste Relator e deste Colegiado há até poucos meses atrás no sentido de ser indevido o
reconhecimento liminar do crédito dos contribuintes antes que efetivamente liquidadas as
estimativas. Nesse sentido não só relatei processos como acompanhei meus pares em diversos
julgamentos.
Em outro dizer, o reconhecimento do direito creditório só poderia advir depois
de definido o litígio que envolve a compensação por meio da qual o sujeito passivo pretendeu
liquidar as estimativas de IRPJ apuradas.
Todavia, a partir da consolidação da jurisprudência e da edição de Pareceres da
PGFN e atos normativos da RFB, a maioria dos membros desta Turma, incluindo este
Conselheiro, passou a entender pela possibilidade de reconhecer o direito creditório ainda que as
estimativas tivessem sido compensadas e sua homologação permanecesse pendente de
julgamento em outro processo.
Foi nesse cenário que se alinhou a matéria, culminando com o referido Parecer
Normativo, cuja ementa abaixo reproduzo (o negrito foi acrescentado):
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO.
FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO
DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a
ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão
em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo
ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Na verdade, bom salientar que bem antes disso, a Autoridade Tributária já
havia fincado posição mediante a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 afirmando que
“no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de compensação não
homologada”, e que “na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em outro âmbito, na dicção do
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 quando as estimativas são computadas no ajuste anual os
correspondentes valores declarados como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e
não mais de mera antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos
valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda
e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”
Finalmente no CARF, dentre outros, há o entendimento sufragado de forma
unânime pela CSRF no acórdão no 9101-002.493, no qual foram utilizados, para prolatação da
decisão, os fundamentos listados pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o
Parecer PGFN/CAT/No 88/2014. A ementa tem a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Rel.
Marcos Aurélio Pereira Valadão- sessão de 23 de novembro de
2016).
Com o seguinte fecho de voto, por si só autoexplicativo:
“Assim, caso entendêssemos no presente processo que tais estimativas, extintas
por compensações (em discussão administrativa) devem ser desconsideradas
para fins de composição do saldo negativo do respectivo período e, nos demais
processos, a Recorrente venha a ter uma decisão desfavorável, teríamos uma
cobrança em duplicidade dos respectivos valores. Isso porque, a Recorrente
seria chamada a pagar as estimativas indevidamente compensadas, com os
devidos acréscimos legais ao mesmo tempo em que seria obrigada também a
pagar os débitos liquidados através do aproveitamento do saldo negativo do
período.
A não homologação das compensações vinculadas às estimativas de IRPJ e
CSLL tem determinado, em efeito cascata, não reconhecimento dos saldos
negativos apurados ao final do exercício, o que vem causando um verdadeiro
imbróglio processual”.
Resumindo, a evolução jurisprudencial, os atos normativos e a própria
dinâmica do Direito acabaram por levar à estampa de outro cenário, cenário este ao qual me
curvo e com cuja linha me filio, reconhecendo a possibilidade de que estimativas compensadas
com créditos buscados em outros processos podem compor o saldo negativo dos contribuintes,
desde que, por óbvio, sejam satisfeitos outros requisitos presentes e inerentes a cada caso em
particular.
Então, de acordo com a síntese conclusiva do Parecer Normativo COSIT/RFB
no 02/2018 (item 13, letras “a”, “e” e “f”) nos casos de compensação não homologada
(situação dos autos em discussão), tem-se:
“a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a
Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de
débitos tributários concernentes a estimativas;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for
objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está
com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; ii) a confissão em DCTF/Dcomp
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

constitui o crédito tributário; iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança”.
E concretamente, no caso dos autos, temos:
1) direito creditório buscado pela recorrente em outro processo ainda pendente
de julgamento final – PA no 16349.000426/2009-17;
2) composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 com
utilização de estimativas devidas e compensadas com direito creditório em
discussão no processo acima referido;
3) protocolização do PER/DCOMP em 23/08/2012;
4) compensação não homologada;
5) emissão do Despacho Decisório após 31 de dezembro do ano-calendário;
6) decisão pendente de julgamento.
Situação fática que se amálgama exatamente com o descrito no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02/2018 e que pode levar à validação do pleito da recorrente, posto
que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo processamento e, originalmente, pela
homologação das manobras compensatórias de tributos sob sua administração - entende que não
mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo que objeto de compensação
anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados
ao longo dos anos-calendários.
Mais ainda quando claramente não se está diante de estimativas cujas
compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não declaradas, mas, de
compensações não homologadas, nos precisos contornos tratados na alínea “f” do conclusivo
item 13 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018 já citado.
Nessa linha, relevante transcrever trecho da manifestação do Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, da CSRF e ex-integrante desta Turma Ordinária, na sua declaração de
voto exarada no Acórdão 9101-004.960, de 08/07/2020, com voto vencedor da Conselheira
Andréa Duek Simantob, no qual se deu provimento ao pleito do contribuinte:
“Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do
crédito ainda controverso nessa demanda não mais encontra respaldo
institucional.
Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria
a criação de entrave pelo próprio Julgador em demanda na qual há
convergência de entendimento das Partes envolvidas, sobre a mesma matéria.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

(...)
E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa
C. 1a Seção (e, agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais), de modo que, atualmente, existe corrente jurisprudencial majoritária,
endossando a posição aqui defendida”. (destaque acrescido).
Referida decisão, tomada por maioria de votos, foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do
saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018.
Concluindo, se a própria Receita Federal do Brasil a quem cabe, dentre outros
objetivos, funções e competência, “a administração dos tributos internos e do comércio
exterior; a gestão e execução das atividades de arrecadação, lançamento, cobrança
administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e controle da arrecadação
administrada; a gestão e execução dos serviços de administração, fiscalização e controle
aduaneiro; a interpretação, aplicação e elaboração de propostas para o aperfeiçoamento da
legislação tributária e aduaneira federal” decidiu pela validade deste tipo de procedimento, não
vedando a inclusão das estimativas no cômputo do saldo negativo, mesmo que objeto de
compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos contribuintes de IRPJ e
CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários, não teria sentido que o Julgador
Administrativo se colocasse em vértice oposto a este entendimento, já que, como bem alertado
pelo Conselheiro Caio Quintella, na declaração de voto acima reproduzido, “poder-se-ia até
afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais, propriamente, litígio a ser resolvido”.
Volto agora a me manifestar sobre o pedido de nulidade suscitado pela defesa
em relação à decisão de 1o Piso.
Embora relevante, deixa de ser necessária sua apreciação posto que a decisão
aqui prolatada favorece a recorrente, atraindo a aplicação do § 2o, do artigo 282, do CPC:
Art. 282:
(...)
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
E no PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), § 3o, do artigo 59:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720223/2013-17

Na mesma toada, o pedido de sobrestamento aposto pela recorrente no RV se
esvai, em razão de a decisão lhe ter favorecido.
FATO SUPERVENIENTE E RELEVANTE
Este voto já estava pronto para ser apresentado ao Colegiado nas sessões deste
mês, quando se confirmou a informação de que as três Turmas da CSRF e o Pleno do CARF, ao
analisarem 43 propostas de enunciados apresentadas, aprovaram 26 (vinte e seis), dentre eles o
que trata EXATAMENTE do tema aqui discutido, caminhando na mesma linha do raciocínio
desenvolvido por este Relator e convertido na Súmula no 177.
Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, tendo em vista a Súmula CARF no 177 e o que
foi discorrido ao longo desse voto, adoto o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, norma tributária interpretativa e que, portanto, deve ser aplicada retroativamente
enquanto o ato não estiver definitivamente julgado.
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 73.267,51 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010 (valor original) e homologar as compensações intentadas no PER/DCOMP no
00174.67177.230812.1.2.02-3443 (fls. 19/24).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital